Tribunal: TJES
Processo: 0016213-54.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016213-54.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIMONE SOARES FERNANDES
APELADO: LOJAS AMERICANAS S.A.
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CDC – ÔNUS DA PROVA – INFORMAÇÕES CLARAS – RECURSO IMPROVIDO.

1 -
Indubitável, no caso em tela, a existência de relação de consumo entre as partes, enquadrando-se a
requerida
no conceito de fornecedor e a
autora
no de consumidor. Assim, não se pode olvidar que, conforme os ditames do art. 47 do CD
C
, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

2 -
O
C. S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, em diversas oportunidades, reafirm
ou
o dever de informação por parte dos fornecedores de serviços e
de
produtos,
bem como q
ue seu cumprimento deficiente frustra as legítimas expectativas do consumidor e geram o dever de indenizar.

3 - Todavia, in casu, consoante se verifica no sítio eletrônico das Lojas Americanas

havia informações suficientes no sentido de que

não são todos os itens do site que são considerados prime, mas apenas aqueles identificados com um selo.

4 -
A
usente demonstração de descumprimento contratual por parte da requerida, não se há de falar na pretendida indenização por danos materiais e morais.

5 –
Recurso improvido.

6 – Honorários majorados em sede recursal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SIMONE SOARES FERNANDES
em face da r. sentença, proferida pelo d. Juízo da
1
ª
Vara
Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
, que
julgou
improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a cobrança em razão da assistência judiciária gratuita concedida.

Em suas razões, sustenta a autora recorrente, em suma, que adquiriu o serviço das Lojas Americanas titularizado “Assinatura Prime”, o qual possibilitaria ao consumidor aquisição de produtos sem a incidência de frete, todavia ao efetivar compras lhe foi cobrado valor pelo transporte.

Afirma, em razão disso, que foi ludibriada e levada a erro pelas publicidades enganosas apresentadas pela recorrida em seu sítio eletrônico.

Pleiteia, assim, a reforma da sentença com a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos materiais e morais, bem como com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas
pelo não provimento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Alega a autora recorrente, na exordial, que
no mês de julho de 2020 contratou no sítio eletrônico da Requerida a assinatura anual do serviço “
Americanas Prime”,
por meio do qual haveria isenção de frete para as mercadorias adquiridas e destinadas à região Sudeste, sem limitação de operações.

Aduziu, todavia, que a requerida teria descumprido as obrigações contratuais ao cobrar frete, no valor de R$ 75,66 (setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), referente a mercadorias adquiridas em 28/07/2020, motivo pelo qual buscou o ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

O cerne da controvérsia reside, portanto, em identificar eventual inadimplemento pela empresa requerida na oferta de isenção de frete, para as compras realizadas pela autora, em razão da aquisição da assinatura anual do serviço “Americanas Prime”.

Indubitável, no caso em tela, a existência de relação de consumo entre as partes, enquadrando-se a requerida no conceito de fornecedor e a autora no de consumidor. Assim, não se pode olvidar que, conforme prevê o art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, reafirmou o dever de informação por parte dos fornecedores de serviços e de produtos, bem como que seu cumprimento deficiente frustra as legítimas expectativas do consumidor e geram o dever de indenizar.

Nesses termos: “O
dever de informação positiva do fornecedor tem importância direta no surgimento e na manutenção da confiança por parte do consumidor. A informação deficiente frustra as legítimas expectativas do consumidor, maculando sua confiança".(
REsp 1.364.915
)
.

Todavia, in casu, consoante se verifica no sítio eletrônico das Lojas Americanas:
“O Americanas Prime é o programa fidelidade da Americanas válido para as regiões Sul e Sudeste. Com ele você pode comprar milhões de itens com frete grátis ilimitado e ainda receber vários descontos exclusivos para aproveitar muitooo.
Tem selo Prime, tem frete grátis
”
.
(Destaquei)

Verifica-se, ainda, as seguintes informações
expressas
no regulamento do serviço
(
https://www.americanas.com.br/hotsite/regulamento-prime
):

“
1.2.
Os produtos elegíveis à Entrega Prime são identificados com o selo da Americanas Prime
, nas lojas do site e nas páginas de cada produto”.

(...)

“
1.4.
Para obter o benefício da Entrega Prime, é preciso que todos os itens comprados em um mesmo pedido sejam elegíveis a essa modalidade de entrega
. Caso um dos produtos não se enquadre nessa regra e o cliente quiser aproveitar os benefícios da Entrega Prime deve fazer dois pedidos separados”.

Dessa forma, conforme se afere das informações fornecidas pela empresa requerida, não são todos os itens do site que são considerados prime, mas
apenas aqueles identificados com um selo.

As informações fornecidas pela requerida
são claras e encontram-se disponíveis e de fácil acesso
pelo consumidor.

É consabido que, n
os termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso em exame
,
após análise do acervo probatório, concluo que a autora não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, visto que os produtos por ela adquiridos -
Panela de Pressão Nigro Expressa 3 litros e Panela de Pressão Nigro Expressa 4,5lt - não
continham
o referido selo de identificação “
prime”,
não sendo elegíveis a frete gratuito,
portanto
.

A
liás, verifica-se que ao finalizar
o pedido
encontrava-se discriminado,
separadamente,
os valores dos produtos e do frete, não havendo como a autora afirmar desconhecimento da cobrança
deste último
.

Dessa forma, ausente demonstração de descumprimento contratual por parte da requerida, não se há de falar na pretendida indenização por danos materiais e morais.

Em razão de todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Em razão do improvimento do recurso, majoro em sede recursal os honorários fixados para 12% (doze
por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a cobrança em razão da assistência judiciária gratuita concedida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Desª. Relatora.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.